Tribunal: STF
Processo: ARE 1382692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR 3 (TRÊS) VEZES, DOIS DELES EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 311, CAPUT, C/C ART. 71, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INFORMAÇÕES PRETÉRITAS QUE RESULTARAM NA APREENSÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS DE ORIGEM ILÍCITA, CUJOS SINAIS IDENTIFICADORES FORAM ADULTERADOS PELO APELANTE. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS UNÍSSONOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTARAM A CONTRAFAÇÃO DAS PLACAS. VERSÃO DEFENSIVA INSUFICIENTE (CPP, ART. 156). PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PREJUDICADA.



    PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES. INVIABILIDADE. PROVAS DE QUE A ADULTERAÇÃO DO SINAL DE UM DOS VEÍCULOS OCORREU EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPO. CONCURSO DE CRIMES INALTERADO.



    PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DE CADA DIA MULTA INVIÁVEL. FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO) QUE SE MOSTROU ADEQUADA E COMPATÍVEL COM A RENDA MENSAL PERCEBIDA PELO APELANTE.



    PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. APELANTE REPRESENTADO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO DURANTE O PROCESSO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (Vol. 879)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente